Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-49.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801875-49.2021.8.14.0008

APELANTE: ELIELSON CARLOS QUARESMA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal e à própria confissão do réu em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

3. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

4. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais consideradas negativas, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de maio e finalizada aos seis dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELIELSON CARLOS QUARESMA MORAES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.06.2021, por volta das 17h15, a vítima Cláudia Gonçalves da Cunha foi deixar o seu marido na Empresa Hidrovias, e, ao retornar, estava trafegando, de motocicleta, em uma rua daquele município, quando o acusado e outro indivíduo não identificado, os quais vinham caminhando, posicionaram-se em frente ao referido veículo, e um deles, portando uma arma de fogo e apontando contra ela, ordenou que ela descesse da moto. Temendo pela sua vida, a vítima entregou o automóvel, momento em que ambos empreenderam fuga, conduzindo a moto. Como o veículo tem rastreador, a empresa foi acionada e conseguiu bloquear a motocicleta. Em seguida, a polícia militar foi acionada, tendo conseguido capturar o acusado, em uma avenida daquela cidade, o quando ele estava empurrando o automóvel, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, local onde foi reconhecido pela vítima. Na Unidade Policial, o denunciado exerceu o seu direito de ficar em silêncio.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja sua absolvição
, sem, todavia, apontar qualquer argumento neste sentido.

Requer, ainda, a
desclassificação para o crime de roubo simples
, uma vez que a suposta arma de fogo não foi encontrada, assim como o seu “comparsa” não fora identificado.

Pugna, também, pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que não era o réu que portava a arma de fogo, estando apenas na garupa da moto, sendo sua atuação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa, de modo que
faz jus à diminuição máxima de 1/3 contida no art. 29, §1º do CPB
.

Pede, por fim, a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou desproporcional diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais; a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e que seja feita a
detração do período em que esteve recolhido à prisão.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Crime de Roubo Simples

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
, sem, todavia, apontar qualquer argumento neste sentido.

Requer, ainda, a
desclassificação para o crime de roubo simples
, uma vez que a suposta arma de fogo não foi encontrada, assim como o seu “comparsa” não fora identificado.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega, às fls. 14/15 dos autos digitalizados, bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha na fase judicial, aliados à confissão do réu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Claudia Cunha, em Juízo, confirmou os fatos e reconheceu o réu, informando que não era este quem portava a arma de fogo, declinando que foi o outro, não identificado, quem apontou a arma em sua direção. Informou também que aproximadamente 15 minutos após o crime, foi a delegacia e reconheceu o réu, descrevendo inclusive a vestimenta do dia dos fatos.

O policial militar Reinaldo Santos confirmou os fatos narrados da denúncia.

O réu confessou sua participação, afirmando, todavia, que não tinha intenção prévia de roubar, que a inciativa foi toda do seu comparsa não identificado. Confirmou que foi preso pelos policiais empurrando a moto.

Portanto, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso. Se ele não sabia, como alega a defesa, que o outro indivíduo praticaria o roubo, por que pegou saiu em fuga com o veículo, e não procurou devolvê-lo à vítima, quando surpreendido pelos policiais?

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

De igual maneira,
não tem fundamento o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples
.

Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seu comparsa – ainda que este não tenha sido identificado – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Caso rechaçada a tese desclassificatória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que não era o réu que portava a arma de fogo, estando apenas na garupa da moto, sendo sua atuação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa, de modo que
faz jus à diminuição máxima de 1/3 contida no art. 29, §1º do CPB
.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

3. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea

Pede, por fim, a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou desproporcional diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais; bem como, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 186/192 dos autos digitalizados):

“Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a

dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e já houve o reconhecimento de outra causa de aumento (uso de arma de fogo), utilizo tal circunstância de modo desfavorável ao réu. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: a vítima conseguiu recuperar o bem, contudo amargou prejuízo de cerca de R$ 1.000,00, devido ter “batido” o motor da motocicleta, razão pela qual reputo desfavorável ao réu. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 50 dias multa
.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há agravante. Verifico a ocorrência de uma circunstância atenuante: confissão (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP), razão pela qual atenuo a pena para
05 anos de reclusão e 42 dias multa
.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causa de diminuição de pena. No entanto, há duas causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), sendo que umas delas já foi utilizada na primeira fase. Dito isso, aumento a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo,
tornando-a definitiva em 08 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa
.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime
FECHADO
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas as
circunstâncias e as consequências
do crime
, apresentando, para tanto, idônea fundamentação para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação às
circunstâncias
, é possível a utilização de uma das causas de aumento para incrementar a pena na primeira fase dosimétrica,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Já no tocante às
consequências do crime
, em que pese saber que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, deve-se considerar, no caso em tela, que a vítima experimentou considerável prejuízo, pois, apesar de ter recuperado a sua moto, afirmou, em Juízo, que o motor “bateu”, tendo que, apesar de ser pessoa de baixa renda, arcar com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) do conserto, que continuava pagando até a data da audiência de instrução e julgamento, fato que extrapola as consequências tidas como normais a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SUBSIDIAR A RESCISÃO DA COISA JULGADA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INÚMEROS PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pedido não formulado na inicial do habeas corpus e, portanto, não apreciado na decisão agravada não é passível de conhecimento, em razão da indevida inovação recursal (AgRg no HC n. 656.638/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2021). 2.
Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a rescisão da coisa julgada penal, tendo em vista que as razões lançadas pelas instâncias ordinárias para valorar as duas circunstâncias judiciais como negativas - culpabilidade e consequências do crime - estão consoantes o entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de que tanto a premeditação quanto o considerável prejuízo imposto qualificam-se como elementos extrínsecos ao crime de roubo, mostrando-se, assim, aptos ao recrudescimento da pena-base, pois demonstram o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
3. Também não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, pois, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a reincidência, aliada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, autoriza a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 701.103/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de única circunstância desfavorável ao apelante,
sua pena-base

foi aumentada em dois anos, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão,
isto é, bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, cuja pena em abstrato vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Já em relação ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
verifica-se, sem a necessidade de maiores delongas, que
o referido pleito não passa de um equívoco, eis que tal atenuante já foi devidamente reconhecida pelo juiz sentenciante
, o que fez a pena do réu ser reduzida, na segunda fase da dosimetria, tendo chegado ao patamar de 05 anos de reclusão e 42 dias multa.

4. Da Requerida Detração

Por fim, não há como se proceder à almejada
detração da pena,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022